Tribunal: STF
Processo: AI 750754
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de 
   prequestionamento. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. 
   Precedentes.
1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados 
   não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 
   nºs 282 e 356/STF.
2. Inadmissível em recurso extraordinário o 
   reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 
   279/STF.
3. Agravo regimental desprovido, com aplicação da multa 
   prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.